Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DIMENSÃO OU CONTEÚDO DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DIVERSA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CONVENIÊNCIA DO ESTIPULANTE. COBERTURA DE RISCO DELIMITADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Hipótese de contratação de seguro de vida com limitação da cobertura ao evento morte acidental e invalidez permanente. 1.1. Pretensão ao recebimento de indenização pela ocorrência do evento morte natural fundada na ausência de informações a respeito da extensão da cobertura. 1.2. Impugnação fundamentada na legitimidade do negocio jurídico celebrado e a impossibilidade de extensão da cobertura ao evento morte natural.
2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.
3. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa do que foi demandado.
4. A sentença recorrida revela que não foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido formulado diz respeito ao recebimento de indenização relativa a seguro de vida celebrado mediante a apólice no 85811. O julgamento de improcedência, todavia, tem como fundamento a apólice no 640588, na qual embora figure o mesmo segurado, tem por beneficiário pessoa jurídica, a recair em erro in procedendo por julgamento extra petita. A sentença deve ser desconstituída.
5. O processo devidamente instruído está apto a ser julgado de acordo com a regra exposta no art. 1013, §3o, inc. II, do CPC, a pretensão articulada pelo apelante deve ser analisada.
6. cobertura de risco em seguro de vida que envolve o evento morte é comercializada em duas modalidades distintas, podendo o segurado ou o estipulante eleger se pretende a indenização do beneficiário pelo evento morte (natural ou acidental) ou pela ocorrência de morte acidental.
6. No seguro de vida coletivo, o segurado adere à apólice contratada pelo estipulante (empregador ou a associação) dotado de poderes de representação dos segurados perante a seguradora, nos moldes da regra exposta no art. 81 do Código Civil. 1.1. A regularidade da cobertura de risco delimitada e contratada independe da extensão pretendida por um dos segurados, pois está adstrita à conveniência manifestada pelo estipulante no momento da contratação, o que vem a ser corroborado pelo fato de que a cobertura do evento “morte” (natural e acidental) por ser mais ampla corresponderá a parcelas mensais mais elevadas em relação à cobertura apenas para os casos de “morte acidental”, motivo suficiente para que o estipulante eleja a extensão que mais lhe convenha. 1.2. As eventuais alterações nos termos contratados demandam anuência prévia dos demais segurados, inclusive no sentido de estender a cobertura aos demais casos abrangidos pelos seguros de vida ofertados.
7. A cobertura convencionada entre a seguradora e o estipulante no contrato de seguro de vida coletivo tem caráter restritivo, não admite interpretação extensiva, impedindo que a seguradora venha a ser condenada a indenizar o beneficiário por evento fora das hipóteses previstas na proposta assinada. Em outras palavras, se a cobertura contratada está claramente delimitada ou particularizada apenas para o evento morte acidental não poderá ser ampliada para abranger o evento morte natural.
8. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício. Sentença desconstituída. Recurso parcialmente provido. Pedido inicial julgado improcedente.